Tribunal: TJBA
Processo: 8004668-81.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004668-81.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO POR ESTRANGULAMENTO APÓS DISCUSSÃO. AMEAÇAS DE MORTE E HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ORAL REGISTRADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL. VALIDADE. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO PARCIAL IRRELEVANTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), em razão de fatos ocorridos em 09/06/2024, no município de Irecê/BA, quando, após discussão com sua companheira, agarrou-a pelo pescoço e a enforcou ao sair do banheiro, cessando a agressão apenas após reação da vítima, que conseguiu se desvencilhar. Na sequência, passou a ameaçá-la de morte e a proferir ofensas verbais, sendo o episódio presenciado parcialmente por testemunha que encontrou o acusado em posição de domínio físico sobre a vítima. Consta ainda histórico recente de violência doméstica, incluindo fratura de dedo da vítima em episódio anterior. A materialidade foi comprovada por laudo pericial que atestou equimoses e escoriações compatíveis com agressão física. A sentença fixou pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena e condições legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação escrita, diante da utilização de fundamentação oral registrada em mídia audiovisual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de insuficiência de provas; (iii) determinar se a manifestação de desinteresse da vítima ou eventual retratação compromete a validade da persecução penal e da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação oral registrada em meio audiovisual atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, sendo desnecessária sua transcrição integral, desde que assegurado o acesso às partes e ausente demonstração de prejuízo. 4. A nulidade processual exige comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso. 5. A ação penal nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica é pública incondicionada, tornando irrelevante a vontade da vítima quanto ao prosseguimento do feito. 6. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de lesões corporais que atesta a existência de equimoses e escoriações compatíveis com a dinâmica narrada. 7. A autoria delitiva é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha que presenciou o desfecho da agressão e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu contato físico. 8. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, em razão da habitual clandestinidade em que tais delitos ocorrem. 9. O histórico de violência anterior praticada pelo réu reforça a verossimilhança da narrativa da vítima e evidencia o contexto de violência doméstica continuada. 10. A retratação parcial ou o desinteresse da vítima não invalidam o conjunto probatório, devendo ser analisados com cautela diante dos ciclos de violência característicos dessas relações. 11. A ausência de testemunhas presenciais do início da agressão não afasta a condenação quando há conjunto probatório robusto e coerente. 12. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando as provas são suficientes para formar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade. 13. A dosimetria da pena e a concessão do sursis observam os critérios legais e mostram-se adequadas ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A fundamentação oral registrada em mídia audiovisual satisfaz o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, desde que garantido o acesso às partes e ausente prejuízo." "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica." "A retratação ou o desinteresse da vítima não impede a persecução penal em crimes de ação pública incondicionada." "O conjunto probatório formado por laudo pericial, prova testemunhal e interrogatório do réu é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica." "A ausência de testemunha presencial do início da agressão não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são harmônicos e consistentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “c”, 77, 78, §§1º e 2º, 79, 129, §13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e parágrafo único, 563; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1382799, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022; STF, AI 791.292-RG-QO (Tema 339); STJ, AgRg no HC 833.776/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/02/2022; STJ, Súmula 542. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8004668-81.2024.8.05.0110, em que figura como apelante Antônio Carlos Barbosa Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114